Tribunal: TCU
Processo: 040.478/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em razão de omissão no dever de prestar contas relativas ao contrato de subvenção econômica 012/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor de Inovagro Empreendimentos Ltda. e Daniel Augusto Borges Olinda, em razão de omissão no dever de prestar contas quanto ao Contrato de Subvenção Econômica 012/2010, firmado entre a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap) e Inovagro Empreendimentos Ltda, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição intercorrente e arquivar os autos sem julgamento de mérito; 9.2. comunicar esta decisão aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).